Tribunal: TJDFT
Processo: 0774728-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0774728-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO SOARES RABELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 60056130. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente apresentou cópia da declaração de imposto de renda exercício 2023, e comprovantes de despesas, quando da interposição do recurso inominado. Após anexou comprovante de declaração de imposto de renda, exercício 2024. O recorrente informa nos autos perceber um salário mensal correspondente a mais de R$ 9000,00 (nove mil reais), reside em área nobre de Brasília, com custos altos de condomínio, o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, o qual não corresponde ao valor de tabela indicado pelo recorrente em sua petição ID 60371777. Ressalta-se que o recorrente deixou de anexar aos autos cópia da carteira de trabalho ou contracheque atual, bem como os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, conforme decisão judicial ID 60056130. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito